Tribunal: STF
Processo: RE 879032
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. INCONSITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE LOTEAMENTOS, ARRUAMENTOS, RETALHAMENTOS DE IMÓVEIS EM GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.